Tribunal: TJDFT
Processo: 0727105-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727105-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCIA DA SILVA BASTOS, MARCIA MARIA AMARAL ROCHA, MARCIA RIBEIRO DE LACERDA, MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA, MARCIO DE JESUS FREITAS, MARCO ANTONIO PEREIRA LIMA, MARCO AURELIO SILVA DE FREITAS, MARCOS DE SOUSA PEREIRA, MARCUS VINICIUS SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 51729428, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator